Tribunal: TJES
Processo: 5003741-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003741-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: RUDSON BARRETO COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE BENS – DECISÃO QUE EXIGE PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DE RECURSOS DIRIGIDOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESE DO ART. 521, I E III, DO CPC/2015 – CAUÇÃO DISPENSADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) No intuito de conferir maior efetividade ao processo, o legislador estabeleceu como regra, nos casos compreendidos pelos arts. 520 e 521 do CPC/2015, a dispensa de caução na execução provisória quando pendente de julgamento agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, com a mencionada ressalva de que a exigência será mantida nos casos em que for comprovado o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

2)
A mera ameaça de irreversibilidade da decisão que dispensar a caução, sem a comprovação manifesta de riscos de graves danos ou reparação incerta, não induz a aplicação da ressalva contida no parágrafo único do art. 521 do CPC/2015, do que decorre o desacerto dos fundamentos contidos na decisão agravada em prol da prestação de caução por se tratarem de bens de elevado valor e de que não estariam presentes quaisquer das hipóteses do art. 521.

3)
A literalidade do dispositivo não deve autorizar interpretação meramente atrelada à percepção do
periculum in mora inversum
e, no caso específico do inciso III, devem ser levadas em conta as reais chances de êxito do recurso interposto pelo executado, que está a sofrer o cumprimento provisório da sentença e, desde já adianto, são mínimas, diria que até mesmo insignificantes, a caracterizar a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

4)
Demonstraram os agravantes que, apesar da pendência de recursos dirigidos às instâncias superiores, nenhum deles é dotado de efeito suspensivo e, a bem da verdade, de êxito improvável, a exemplo dos agravos interpostos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário da parte ora agravada, do que se conclui estar o título judicial prestes a se tornar definitivo.

5
)
É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível a exigência de caução em se tratando de cumprimento provisório de sentença que condena a parte ao pagamento de honorários advocatícios, sejam ele contratuais ou sucumbenciais, por terem natureza alimentar.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Conrosa – Construtora Rosa Ltda.
,
Martins, Martins & Advogados Associados
e
Mazzei & Pinho Advogados Associados S/C
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 7793957) que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Rudson Barreto Costa
, em sede de
cumprimento de sentença
, condicionou a análise do pedido de adjudicação dos bens penhorados à prestação de caução, na forma do art. 520, IV, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id 7793065), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
a situação do feito de origem evidencia um enquadramento objetivo, tanto no I, quanto no inciso III, do art. 521 do CPC/2015, a ensejar a dispensa de caução;
(ii)
27,24% do crédito exequendo corresponde a honorários advocatícios, o que torna irrefutável a sua natureza alimentar;
(iii)
quanto o ao crédito de natureza alimentar, não se aplica a ressalva do parágrafo único do art. 521 do CPC/2015, sendo incabível, diante da proteção de natureza constitucional da verba alimentar, a exigência de caução, independentemente do valor do crédito;
(iv)
quanto à situação do inciso III, o art. 521 parte da premissa do insucesso da pretensão recursal em processo de origem que esteja já em fase de agravo em recurso especial ou extraordinário;
(v)
o alto valor dos bens cuja adjudicação é pretendida não encontra margem na exegese legal, isto é, a importância econômica da causa não pode determinar a exigência, ou não, da caução;
(vi)
no que diz respeito à probabilidade de êxito dos recursos do devedor, muito pouco esforço é necessário para demonstrar ser ínfima, diante das circunstâncias do processo;
(vii)
a exigência de caução perde a sua principal finalidade jurídica
in casu
, diante do altíssimo grau de probabilidade do título se tornar definitivo;
(viii)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam dispensados de oferecer caução como condição prévia ao deferimento da adjudicação dos bens imóveis penhorados, com a sua confirmação pelo Órgão Julgador.

Ao recepcionar o recurso, a eminente Desª Heloisa Cariello proferiu decisão no sentido de deferir, em parte, a liminar recursal a fim de que a exigência de caução seja substituída pela inserção de anotação de indisponibilidade imobiliária quando da averbação da adjudicação (Id 7931142).

Em face de tal decisão, foram opostos
embargos de declaração
pela parte agravante (Id 8169892).

Após, houve a juntada de Malote Digital, para ciência da decisão proferida pela qual o MM. Juiz exerceu juízo de retratação a fim de deferir o pedido de adjudicação, nos termos da decisão proferida nesta Instância recursal (Id 8229558).

Em seguida, os
embargos de declaração
foram desprovidos pela eminente Desª Heloisa Cariello (Id 8218177), o que ensejou a interposição de
agravo interno
pelos agravantes (Id 8590166).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado ao agravo de instrumento (Id 9369588), em prol do seu desprovimento.

Manifestaram-se os agravantes sobre a preliminar suscitada pelo agravado em suas contrarrazões (Id 9979172).

Por fim, a eminente Desª Heloisa Cariello determinou a redistribuição do processo a um dos integrantes da egrégia Quarta Câmara Cível, diante da interposição de
agravo interno
em momento posterior à sua remoção para a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal (Id 10039840), vindo-me conclusos os autos eletrônicos.

É
o rela
tório
.

Inclua
-se em pauta
para julgamento
.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Doutores, a matéria do 17, ambos pediram sustentação oral. Mas a matéria deste processo não comporta sustentação.

Digo aos senhores, porque aqui é um agravo de instrumento extraído da fase de cumprimento de sentença e o tema em debate no recurso é a exigência ou não de garantia. Essa matéria é matéria não abarcada pela previsão de sustentação oral. Não é antecipação de tutela e não é julgamento parcial. Cabe agravo de instrumento no cumprimento de sentença, mas só cabe sustentação oral perante as câmaras julgadoras, quando a matéria do agravo versar ou sobre o julgamento parcial de mérito ou sobre tutela antecipada.

Então, eu informo aos doutores, descabe sustentação e eu vou prosseguir proferindo o meu voto. Tá certo, doutor?

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Excelência, pode me dar uma parte, por favor?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Excelência, eu compreendo a impossibilidade da sustentação. Eu só queria aproveitar a oportunidade aqui porque foi uma situação que eu me deparei hoje com a preparação para a sustentação e eu protocolei uma petição nesse processo, inclusive, pedindo a retirada dele de pauta, pedindo que fosse chamado o feito à ordem. Teve um comando decisório nesse processo em que a gente deveria ter sido intimado para se manifestar em relação quanto à decisão que concedeu liminar lá atrás. E essa intimação acabou que nunca saiu pra gente e o processo foi pautado diretamente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Doutor Kaio, eu sou a Relatora do processo, o senhor protocolou uma petição hoje, 47 minutos após o início da sessão. Nós já estávamos em sessão, às 14h47 o senhor protocolou uma petição no sistema eletrônico, pedindo a baixa de pauta porque não foi intimado da concessão da antecipação.

Primeiro que é descabido pedir baixa de pauta no decorrer da sessão. E depois, porque eu consultei os autos, a taquigrafia pode, por gentileza, pegar e constar, eu consultei os autos, após a antecipação de tutela recursal, acredito que seja essa que o senhor está se referindo, Vossa Excelência apresentou contrarrazões ao recurso.

Então, não há como alegar desconhecimento da concessão da antecipação de tutela no dia do julgamento do agravo de instrumento, quando Vossa Excelência já se manifestou nos autos mais de uma vez. Inclusive, quem concedeu a antecipação de tutela recursal parcialmente foi a Desembargadora Heloísa, no ano passado, quando esse processo estava sob a relatoria dela. Depois disso, ela determinou a intimação, o senhor apresentou contrarrazões, ela mandou redistribuir para mim, quando houve a interposição de um novo recurso, e eu então pautei para a data de hoje. O senhor e o doutor Bruno, em conjunto, apontaram uma irregularidade no cadastro dos advogados, eu mandei certificar, havia realmente o mesmo advogado cadastrado em ambos os lados, porque o ônus desse cadastramento dos advogados é do próprio advogado, é ele quem cadastra o seu nome e seus dados. Mesmo assim, eu retirei de pauta, regularizamos esse cadastro de ambos os advogados e eu então pedi pauta novamente.

Com todas as vênias, não há razão para baixar de pauta, porque o senhor não se manifestou ou não viu a antecipação de tutela do ano passado.

Eu indefiro e até ouço a Câmara. Há motivo para baixar de pauta? Eu indefiro.

Desembargador Robson.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eu também.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eu acompanho Vossa Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Então a Câmara, à unanimidade, indefere o pedido de baixa de pauta.

Os advogados então já estão cientes que não cabe sustentação oral. Podemos prosseguir? Podemos doutor Kaio?

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Sim.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Podemos doutor Bruno?

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DE PINHO E SILVA:-

Sim.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Conrosa – Construtora Rosa Ltda.
,
Martins, Martins & Advogados Associados
e
Mazzei & Pinho Advogados Associados S/C
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 7793957) que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Rudson Barreto Costa
, em sede de
cumprimento de sentença
, condicionou a análise do pedido de adjudicação dos bens penhorados à prestação de caução, na forma do art. 520, IV, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id 7793065), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
a situação do feito de origem evidencia um enquadramento objetivo, tanto no I, quanto no inciso III, do art. 521 do CPC/2015, a ensejar a dispensa de caução;
(ii)
27,24% do crédito exequendo corresponde a honorários advocatícios, o que torna irrefutável a sua natureza alimentar;
(iii)
quanto o ao crédito de natureza alimentar, não se aplica a ressalva do parágrafo único do art. 521 do CPC/2015, sendo incabível, diante da proteção de natureza constitucional da verba alimentar, a exigência de caução, independentemente do valor do crédito;
(iv)
quanto à situação do inciso III, o art. 521 parte da premissa do insucesso da pretensão recursal em processo de origem que esteja já em fase de agravo em recurso especial ou extraordinário;
(v)
o alto valor dos bens cuja adjudicação é pretendida não encontra margem na exegese legal, isto é, a importância econômica da causa não pode determinar a exigência, ou não, da caução;
(vi)
no que diz respeito à probabilidade de êxito dos recursos do devedor, muito pouco esforço é necessário para demonstrar ser ínfima, diante das circunstâncias do processo;
(vii)
a exigência de caução perde a sua principal finalidade jurídica
in casu
, diante do altíssimo grau de probabilidade do título se tornar definitivo;
(viii)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam dispensados de oferecer caução como condição prévia ao deferimento da adjudicação dos bens imóveis penhorados, com a sua confirmação pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em síntese, sobre a possibilidade (ou não) de ser dispensada a caução, cuja prestação foi exigida na decisão agravada para fins de adjudicação dos bens penhorados na lide originária. Vejamos.

Da sucinta fundamentação da decisão agravada, extrai-se, de mais relevante, que a análise do pedido de adjudicação dos bens penhorados foi condicionada à prévia de caução suficiente por considerar o magistrado, em suma, que “
os valores dos bens que se pretende
(sic)
adjudicar são elevados...
”, bem como que “
a hipótese dos autos não possui enquadramento nas excepcionantes elencadas no Art. 521, do Código de Processo Civil
” (Id 7793957).

Como se sabe, o art. 521 do CPC/2015 traz as hipóteses de exceção à regra de seu art. 520, a saber:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 521 do diploma processual civil adverte que “
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Pois bem. Da leitura de tais dispositivos de lei, é possível constatar que nos incisos I e II, a dispensa da caução tem como fundamento a tutela da parte exequente, ao passo que nos incisos III e IV, decorre do risco, ainda que reduzido, de o título executivo judicial ser reformado ou anulado.

Portanto, no intuito de conferir maior efetividade ao processo, o legislador estabeleceu como regra, nos casos compreendidos pelos arts. 520 e 521 do CPC/2015, a dispensa de caução na execução provisória quando pendente de julgamento agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, com a mencionada ressalva de que a exigência será mantida nos casos em que for comprovado o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A meu ver, a mera ameaça de irreversibilidade da decisão que dispensar a caução, sem a comprovação manifesta de riscos de graves danos ou reparação incerta, não induz a aplicação da ressalva contida no parágrafo único do art. 521 do CPC/2015, do que decorre, salvo melhor juízo, o desacerto dos fundamentos contidos na decisão agravada em prol da prestação de caução por se tratarem de bens de elevado valor e de que não estariam presentes quaisquer das hipóteses do art. 521.

A literalidade do dispositivo não deve autorizar interpretação meramente atrelada à percepção do
periculum in mora inversum
e, no caso específico do inciso III, retrotranscrito, devem ser levadas em conta as reais chances de êxito do recurso interposto pelo executado, que está a sofrer o cumprimento provisório da sentença e, desde já adianto, são mínimas, diria que até mesmo insignificantes, a caracterizar a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Demonstraram os agravantes que, apesar da pendência de recursos dirigidos às instâncias superiores, nenhum deles é dotado de efeito suspensivo e, a bem da verdade, de êxito improvável, a exemplo dos agravos interpostos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário da parte ora agravada (Id’s 7793965 a 7794109), do que se conclui estar o título judicial prestes a se tornar definitivo.

Portanto, apesar de vultoso o valor executado, da pretendida adjudicação de bens imóveis – na posse dos quais foram imitidos os credores (Id’s 10881230 a 10881234) – não resultará risco de grave dano e de difícil ou incerta reparação, para além do risco habitual, por ser remota, diria que insignificante, a probabilidade de sucesso dos recursos interpostos pelos agravados a fim de desconstituir o título executivo judicial.

Em nota ao inciso III do art. 521 do CPC/2015, assim esclarecem os profs. Nelson Ney Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Pendência de agravo em RE ou REsp
. Essa hipótese já era admitida no CPC/1973 e se justifica pelo fato de que o legislador privilegia o julgamento feito pelo tribunal recorrido quando da inadmissão do RE ou do REsp, entendendo que
o recurso que necessitou de um agravo para ser levado ao STF ou STJ tem poucas chances de ser provido
. Porém, “é bem possível que, pendendo embora o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial ou o recurso extraordinário, seu provimento e a reversão do provimento desfavorável ao executado revele-se, bem ao contrário, assaz provável” (Arruda Alvim-Araken-Eduardo Alvim. Coment. CPC 2, p. 1008), razão pela qual o CPC/1973 trouxe disposição ressalvando os casos de risco de dano de incerta ou improvável reparação (ressalva essa que agora é geral, para todos os casos de dispensa, conforme se vê do par.ún.). A redação original do CPC excluía da dispensa de caução o agravo interposto contra indeferimento de RE ou REsp intempestivo, mas a alteração imposta pela L 13256/16 uniformizou o tratamento para todas as situações previstas no CPC 1042, em vista da alteração que esse artigo também sofreu.”

(in Código de Processo Civil comentado. 17ª ed., versão digital, Ed. Revista dos Tribunais, p. 1298)

E ainda, de acordo com a jurisprudência dos tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face de decisão que indeferiu pedido de levantamento de numerário com dispensa de caução em cumprimento provisório de sentença. Cabimento. Restava pendente agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial. De forma superveniente o recurso foi desprovido pelo STJ. Extremamente improvável a reversão da decisão de não conhecimento do recurso especial. Recurso provido para autorizar o levantamento independente de caução.”

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2272906-09.2019.8.26.0000, rel. Des. James Siano, julgado em 19/03/2020)

“(...) 1. No cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

2. Tal exigência admite exceções,
podendo o douto julgador dispensar a caução quando para a formação definitiva do título em execução provisória pender a análise apenas do agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitiu recurso especial ou extraordinário (artigo 521, inciso III, do CPC)
.

3. A particularidade do caso –
remota possibilidade de reforma do título em execução provisória
e ausência de prova de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para o executado – permite a dispensa da caução para o levantamento do valor em execução.

4. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário reconheceu sua flagrante intempestividade e ao agravo regimental interposto contra a referida decisão negou-se provimento, à unanimidade, além de aplicar-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, situação que, por si, indica remota chance de reforma ou anulação do acórdão em execução.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”.

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0716230-80.2018.8.07.0000, rel. Des. Flávio Rostirola, julgado em 31/10/2018, DJe de 09/11/2018)

Em relação a hipótese do inciso I, também invocada pelos agravantes a fim de justificar a desnecessidade de prestarem caução, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é incabível a exigência de caução em se tratando de cumprimento provisório de sentença que condena a parte ao pagamento de honorários advocatícios
, sejam
ele
contratuais ou sucumbenciais,
por
terem
natureza alimentar.

Por todos, meramente a título de ilustração:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VERBA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução provisória
.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 944.438/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/10/2016, DJe de 18/10/2016)

Na hipótese dos autos
, o quadro ilustrativo elaborado pelos agravantes – não impugnado em sede de contrarrazões – descortina que aproximadamente 1/4 (um quarto) do crédito exequendo se refere a verba advocatícia, cuja titularidade é das sociedades de advogados agravantes.

Com tais considerações, minha conclusão é de que, embora seja de menor porte a fração atinente à verba alimentar, a parcela maior executada – cuja titularidade é da 1ª agravante Conrosa – não deve se sujeitar à prestação de caução por estar a execução em vias de se tornar definitiva, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento

e lhe dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de adjudicação dos bens imóveis, a despeito da prévia prestação de caução. Por conseguinte,
torno sem efeito a decisão
que havia determinado a substituição da caução pela inserção de anotação de indisponibilidade imobiliária (Id 7931142) e, via reflexa,
julgo prejudicado
o
agravo interno
em face dela interposto (Id 8590166).

É como vot
o
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente, se de um lado, o artigo nº 520, inciso IV, do CPC, exige a prestação de caução para o caso de liberação de dinheiro ou de transferência de propriedade de bens; o artigo nº 521 e incisos libera, diz que poderá ser liberada a exigência de caução.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento firmado que, nestes casos, poderá o magistrado dispensar a prestação de caução em razão de ser natureza alimentar.

Eu acompanho Vossa Excelência, Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Então, só concluindo que no final da parte dispositiva, além de conhecer e dar provimento ao agravo, reformando a decisão recorrida para deferir o pedido de adjudicação dos bens imóveis a despeito de prévia prestação de caução, e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão que havia determinado a substituição da caução pela inserção de anotação de indisponibilidade imobiliária e, via reflexa, julgo prejudicado ao agravo interno.

Então, além de dar provimento ao agravo, por óbvio, eu torno sem efeito a decisão de antecipação que a Desembargadora Heloísa havia concedido para substituir a caução por uma indisponibilidade imobiliária.

Só para fazer esse esclarecimento, julgando prejudicado o agravo interno.

Como vota o Desembargador Aldary?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Saudando o doutor Bruno e o doutor Kaio, acompanho Vossa Excelência.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Conrosa – Construtora Rosa Ltda.
,
Martins, Martins & Advogados Associados
e
Mazzei & Pinho Advogados Associados S/C
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 7793957) que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Rudson Barreto Costa
, em sede de
cumprimento de sentença
, condicionou a análise do pedido de adjudicação dos bens penhorados à prestação de caução, na forma do art. 520, IV, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id 7793065), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
a situação do feito de origem evidencia um enquadramento objetivo, tanto no I, quanto no inciso III, do art. 521 do CPC/2015, a ensejar a dispensa de caução;
(ii)
27,24% do crédito exequendo corresponde a honorários advocatícios, o que torna irrefutável a sua natureza alimentar;
(iii)
quanto o ao crédito de natureza alimentar, não se aplica a ressalva do parágrafo único do art. 521 do CPC/2015, sendo incabível, diante da proteção de natureza constitucional da verba alimentar, a exigência de caução, independentemente do valor do crédito;
(iv)
quanto à situação do inciso III, o art. 521 parte da premissa do insucesso da pretensão recursal em processo de origem que esteja já em fase de agravo em recurso especial ou extraordinário;
(v)
o alto valor dos bens cuja adjudicação é pretendida não encontra margem na exegese legal, isto é, a importância econômica da causa não pode determinar a exigência, ou não, da caução;
(vi)
no que diz respeito à probabilidade de êxito dos recursos do devedor, muito pouco esforço é necessário para demonstrar ser ínfima, diante das circunstâncias do processo;
(vii)
a exigência de caução perde a sua principal finalidade jurídica
in casu
, diante do altíssimo grau de probabilidade do título se tornar definitivo;
(viii)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam dispensados de oferecer caução como condição prévia ao deferimento da adjudicação dos bens imóveis penhorados, com a sua confirmação pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em síntese, sobre a possibilidade (ou não) de ser dispensada a caução, cuja prestação foi exigida na decisão agravada para fins de adjudicação dos bens penhorados na lide originária. Vejamos.

Da sucinta fundamentação da decisão agravada, extrai-se, de mais relevante, que a análise do pedido de adjudicação dos bens penhorados foi condicionada à prévia de caução suficiente por considerar o magistrado, em suma, que “
os valores dos bens que se pretende
(sic)
adjudicar são elevados...
”, bem como que “
a hipótese dos autos não possui enquadramento nas excepcionantes elencadas no Art. 521, do Código de Processo Civil
” (Id 7793957).

Como se sabe, o art. 521 do CPC/2015 traz as hipóteses de exceção à regra de seu art. 520, a saber:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 521 do diploma processual civil adverte que “
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Pois bem. Da leitura de tais dispositivos de lei, é possível constatar que nos incisos I e II, a dispensa da caução tem como fundamento a tutela da parte exequente, ao passo que nos incisos III e IV, decorre do risco, ainda que reduzido, de o título executivo judicial ser reformado ou anulado.

Portanto, no intuito de conferir maior efetividade ao processo, o legislador estabeleceu como regra, nos casos compreendidos pelos arts. 520 e 521 do CPC/2015, a dispensa de caução na execução provisória quando pendente de julgamento agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, com a mencionada ressalva de que a exigência será mantida nos casos em que for comprovado o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A meu ver, a mera ameaça de irreversibilidade da decisão que dispensar a caução, sem a comprovação manifesta de riscos de graves danos ou reparação incerta, não induz a aplicação da ressalva contida no parágrafo único do art. 521 do CPC/2015, do que decorre, salvo melhor juízo, o desacerto dos fundamentos contidos na decisão agravada em prol da prestação de caução por se tratarem de bens de elevado valor e de que não estariam presentes quaisquer das hipóteses do art. 521.

A literalidade do dispositivo não deve autorizar interpretação meramente atrelada à percepção do
periculum in mora inversum
e, no caso específico do inciso III, retrotranscrito, devem ser levadas em conta as reais chances de êxito do recurso interposto pelo executado, que está a sofrer o cumprimento provisório da sentença e, desde já adianto, são mínimas, diria que até mesmo insignificantes, a caracterizar a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Demonstraram os agravantes que, apesar da pendência de recursos dirigidos às instâncias superiores, nenhum deles é dotado de efeito suspensivo e, a bem da verdade, de êxito improvável, a exemplo dos agravos interpostos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário da parte ora agravada (Id’s 7793965 a 7794109), do que se conclui estar o título judicial prestes a se tornar definitivo.

Portanto, apesar de vultoso o valor executado, da pretendida adjudicação de bens imóveis – na posse dos quais foram imitidos os credores (Id’s 10881230 a 10881234) – não resultará risco de grave dano e de difícil ou incerta reparação, para além do risco habitual, por ser remota, diria que insignificante, a probabilidade de sucesso dos recursos interpostos pelos agravados a fim de desconstituir o título executivo judicial.

Em nota ao inciso III do art. 521 do CPC/2015, assim esclarecem os profs. Nelson Ney Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Pendência de agravo em RE ou REsp
. Essa hipótese já era admitida no CPC/1973 e se justifica pelo fato de que o legislador privilegia o julgamento feito pelo tribunal recorrido quando da inadmissão do RE ou do REsp, entendendo que
o recurso que necessitou de um agravo para ser levado ao STF ou STJ tem poucas chances de ser provido
. Porém, “é bem possível que, pendendo embora o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial ou o recurso extraordinário, seu provimento e a reversão do provimento desfavorável ao executado revele-se, bem ao contrário, assaz provável” (Arruda Alvim-Araken-Eduardo Alvim. Coment. CPC 2, p. 1008), razão pela qual o CPC/1973 trouxe disposição ressalvando os casos de risco de dano de incerta ou improvável reparação (ressalva essa que agora é geral, para todos os casos de dispensa, conforme se vê do par.ún.). A redação original do CPC excluía da dispensa de caução o agravo interposto contra indeferimento de RE ou REsp intempestivo, mas a alteração imposta pela L 13256/16 uniformizou o tratamento para todas as situações previstas no CPC 1042, em vista da alteração que esse artigo também sofreu.”

(in Código de Processo Civil comentado. 17ª ed., versão digital, Ed. Revista dos Tribunais, p. 1298)

E ainda, de acordo com a jurisprudência dos tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face de decisão que indeferiu pedido de levantamento de numerário com dispensa de caução em cumprimento provisório de sentença. Cabimento. Restava pendente agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial. De forma superveniente o recurso foi desprovido pelo STJ. Extremamente improvável a reversão da decisão de não conhecimento do recurso especial. Recurso provido para autorizar o levantamento independente de caução.”

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2272906-09.2019.8.26.0000, rel. Des. James Siano, julgado em 19/03/2020)

“(...) 1. No cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

2. Tal exigência admite exceções,
podendo o douto julgador dispensar a caução quando para a formação definitiva do título em execução provisória pender a análise apenas do agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitiu recurso especial ou extraordinário (artigo 521, inciso III, do CPC)
.

3. A particularidade do caso –
remota possibilidade de reforma do título em execução provisória
e ausência de prova de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para o executado – permite a dispensa da caução para o levantamento do valor em execução.

4. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário reconheceu sua flagrante intempestividade e ao agravo regimental interposto contra a referida decisão negou-se provimento, à unanimidade, além de aplicar-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, situação que, por si, indica remota chance de reforma ou anulação do acórdão em execução.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”.

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0716230-80.2018.8.07.0000, rel. Des. Flávio Rostirola, julgado em 31/10/2018, DJe de 09/11/2018)

Em relação a hipótese do inciso I, também invocada pelos agravantes a fim de justificar a desnecessidade de prestarem caução, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é incabível a exigência de caução em se tratando de cumprimento provisório de sentença que condena a parte ao pagamento de honorários advocatícios
, sejam ele contratuais ou sucumbenciais, por terem natureza alimentar.

Por todos, meramente a título de ilustração:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VERBA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução provisória
.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 944.438/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/10/2016, DJe de 18/10/2016)

Na hipótese dos autos, o quadro ilustrativo elaborado pelos agravantes – não impugnado em sede de contrarrazões – descortina que aproximadamente 1/4 (um quarto) do crédito exequendo se refere a verba advocatícia, cuja titularidade é das sociedades de advogados agravantes.

Com tais considerações, minha conclusão é de que, embora seja de menor porte a fração atinente à verba alimentar, a parcela maior executada – cuja titularidade é da 1ª agravante Conrosa – não deve se sujeitar à prestação de caução por estar a execução em vias de se tornar definitiva, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento

e lhe dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de adjudicação dos bens imóveis, a despeito da prévia prestação de caução. Por conseguinte,
torno sem efeito a decisão
que havia determinado a substituição da caução pela inserção de anotação de indisponibilidade imobiliária (Id 7931142) e, via reflexa,
julgo prejudicado
o
agravo interno
em face dela interposto (Id 8590166).

É como vot
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento insert
o no voto da douta relatoria.